Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-31.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (AGRAVANTE), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (AGRAVANTE), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (AGRAVADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), GALVAN & MORELATTO LTDA - ME - CNPJ: 70.426.465/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VERIFICADO – SANADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS A PENHORA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRAZO QUINQUENAL – ART. 25 DA LEI 8906/1994 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Havendo omissão, vício ou erro material em decisão, sentença ou acórdão, cabível o recurso de Embargos de Declaração.

2 -
Nos termos do Art. 921 do Código de Processo Civil, a prescrição terá como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localizar o dever ou de bens penhoráveis.

3 -
Dispõe o Art. 206-A do Código Civil: “
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.

4
-
O prazo prescricional para cobrança de honorários, segundo dispõe o Art. 25 da Lei nº 8.906/1994, é de cinco anos.

5 -
A Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004932-31.2023.811.0000

EMBARGANTE: CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN

EMBARGADO: LORIVAL FERNABDES STRINGHETA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

O embargante alega que “
a questão posta nos autos não se resume apenas a indevida suspensão das carteiras de habilitação e passaportes dos agravantes/embargantes – matéria essa, como dito anteriormente, já brilhantemente enfrentada por Vossa Excelência em seu voto. Ao contrário, atine-se também à cristalina configuração da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo originário por pura desídia do exequente/agravado/embargado. E sobre isso, que é também o ponto principal do recurso de Agravo de Instrumento, o Acórdão proferido foi omisso, pois sequer adentrou ao debate dessa questão, deixando de analisar os fatos que o comprovam.
”.

Argumenta que
“o Acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos embargantes no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pela ilustre Desembargadora, incidindo no artigo 489, § 1º, inciso IV do CPC, justificando, assim, a interposição destes aclaratórios com suporte no artigo 1.022, inciso II e seu parágrafo único, inciso II, do mesmo diploma processual.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 167713185).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 168997664).

O presente recurso de embargos declaratórios foram rejeitados por minha relatoria. conforme se vê do acórdão de ID. 171476683.

Com isso, o embargante, interpôs recurso especial ao STJ (id. 174295666), o qual foi provido e determinado o exame do vício apontado (id. 205730662).

Aos id. 206307175, despacho da Vice-presidência deste Tribunal para cumprimento da decisão da corte superior.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

Reanalisando os autos, bem como a fundamentação apresentada pela embargante consistente na ocorrência da prescrição intercorrente em razão da inércia injustificada de LORIVALDO FERNANDES SRINGHETA nos autos de origem, tenho que assiste razão o embargante.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e vício apontados no acórdão de parcial provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 166335697).

Isso porque, ao se atentar detalhadamente aos autos originários, confirmo a exposição fática apontada pelo embargante em sua peça, a saber:

Na data de 23/05/2007, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, ultrapassado um período de tentativas de constrições judiciais, o embargado ignora comando judicial aos ID. 43131216 (pg. 51), datado de 14/09/2010, para indicar a localização exata dos veículos informados pelo DETRAN/M.

Entre ida e vindas, verifico que ultrapassam mais de dez anos, sem que os embargados, ora agravados, tenha obtido qualquer sucesso em penhorar bens em face dos devedores, neste caso, os agravantes e embargantes.

Nos termos do Art. 921 do Código de Processo Civel, a prescrição terá como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localizar o dever ou de bens penhoráveis,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Nesse interim, dispõe o Art. 206-A do Código Civil: “
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no Art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015”.

Desta forma, o prazo prescricional para cobrança de honorários, segundo dispõe o Art. 25 da Lei nº 8.906/1994, é de cinco anos, vejamos:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

A Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente tramitando sem medida eficaz por parte da exequente para localização de bens do devedor passíveis de penhora, como ocorreu nos autos, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.14.195/2021 – APLICAÇÃO DO ART. 487, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da Ação. Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.”
(N.U 0001097-36.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO É DE 5 ANOS, NA FORMA DO ART. 25 DO ESTATUTO DA OAB – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do inciso II do art. 25 do Estatuto da OAB, é de 5 anos o prazo prescricional para ação de cobrança de honorários de advogado, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.”
(N.U 1008326-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Entendimento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução de honorários de advogado, fixados na sentença proferida na Ação Popular 0245.96.001533-8. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada. V. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1048441 MG 2017/0018973-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifo nosso)

Portanto, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no presente caso.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar a omissão do acórdão de ID. 166335697, consistente em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024